Tribunal: TJES
Processo: 0003883-50.2017.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003883-50.2017.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO PIMENTEL DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 15
7
,
§
2º,
INCISO II
, DO CÓDIGO
PENAL
.
INSUFICIêNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO CONCURSO DE AGENTES.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. RECORRER EM LIBERDADE.
INVIABILIDADE.
CULPABILIDADE ALTAMENTE EVIDENCIADA.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Autoria evidenciada mediante testemunho policial e de depoimento de terceiros, corroborados pela palavra da vítima.

2.Co
nsiderando a existência de circunstância judicial desfavorável e os critérios da proporcionalidade e logicidade, além do fato de que a pena atingirá sua finalidade (reprovação e prevenção do crime), tem-se que a manutenção da pena-base fixada pelo Magistrado
a quo
é providência que se impõe.

3
.
Ademais, em que pese reconhecida a inidoneidade de uma dfads fundamentações prolatadas, mantenho o valor aumentado, sob pena de
reformatio in pejus
, conforme patamar usualmente aplicado pelas Cortes Superiores e por essa Câmara.

4.
Pedido de regressão de regime se encontra prejudicado, uma vez a manutenção da sentença

5. Culpabilidade evidenciada com o decorrer processual e as provas coligidas, motivos pelo qual nego o recurso em liberdade.

6. Honorários concedidos a Defensora Dativa

3.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0003883-50.2017.8.08.0069

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TIAGO PIMENTEL DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: MICHELLE SANTOS DE HOLANDA ESTEVAO - ES12418-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, Trata-se de Apelação Criminal interposta por

JOAO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA e TIAGO PIMENTEL DE SOUZA,

em face da sentença de fls. 308/317v, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da Vara Criminal de Marataízes/ES, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou os réus nas iras do
artigo
15
7
,
§2º, inciso II
,
artigo 158, § 1
º e art
. 213, "caput", todos
do Código Penal,
fixando a pena em
2
6
(
vinte e seis
) anos
e 0
6
(
seis
) meses
de reclusão, em regime inicial
fechado
, além
do pagamento de
370
(
trezentos e setenta
) dias-multa,
para o réu JOAO HENRIQUE e 20 (vinte) anos e 07 (sete) meses de reclusão, bem como 411 (quatrocentos e onze) dias-multa, para o réu TIAGO
PIMENTEL
.

Recurso interposto,

primeiramente p
ugnando
a Defes
a
de
TIAGO

PIMENTEL

pela
desconsideração do concurso de agentes,
requerendo portanto, a redução da pena. Além disso, pede pelos honorários advocatícios. Posteriormente, em razões do corréu
JOÃO

HENRIQUE
vem alegar a insuficiência probatória do crime de roubo, e subsidiariamente a fixação da pena-base no
mínimo legal,
consequentemente, aplicação da Sumula 440 do STF, para a fixação de regime diverso do prolatado em sentença. Busca ainda o direito de recorrer em liberdade
.

Contrarrazões
às
fls.
354
/
357-v
, o Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiça
no id 6496660
,
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

I- DA ABSOLVIÇÃO, INEXISTÊNCIA DE CONCURSO DE AGENTES

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o
s
réu
s
pela prática do crime
previsto no
art.

15
7
,
§2º, inciso II
,

do Código Penal,
bem como os outros que não foram pauta de apreciação e impugnação da defesa
,

sejam eles o art.
158, § 1
º e art
. 213, "caput", todos
do Código Penal.

Eminentes pares, no sentido de melhor elucidar o contexto do voto por mim proferido, faço a transcrição d
e parte

do relatório
da sentença:

“
(...)
Revelam os autos do Inquérito Policial no 272/2017 que, no dia 22 de outubro de 2017, por volta das 04h00min, na Rua Benedito Eugênio da Silva, Barra do Itapemirim, nesta Comarca, os denunciados JOÃO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA e TIAGO PIMENTEL DE SOUZA, agindo de forma livre e conscientes, em unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça, subtraíram para si 01 (um) Celular da vítima Cintia Zozimo Pavoni, bem como a constrangeram com intuito de obter vantagem econômica e deterioraram pertences de sua residência. - .

Consta dos autos que no dia dos fatos os denunciados acompanhados de um terceiro não identificado foram até a residência da vítima com fim de cobrar uma dívida de venda de drogas do pai da referida, no entanto, essa não tinha quantia suficiente para quitar, motivo pelo qual os mesmos roubaram seu celular e deram um ultimato informando que retornariam horas mais tarde. Ocorre que, logo após os denunciados retornaram e passaram pelo portão da casa da vítima que estava trancado, tendo essa fechado a porta da sala para que os mesmos não entrassem. Porém, o denunciado João Henrique arrombou a porta e tentou pegar a televisão, no entanto recuou e foi embora. Não obstante, o denunciado João Henrique retornou durant
e
madrugada do dia do fato, arrombou novamente a porta da residência, foi até o quarto da avó da vítima, Diomar Gomes Pavoni, e exigiu prata e dinheiro, para tanto pegou álcool e jogou em cima da referida e da vítima, dizendo em tom ameaçador que queria acender um cigarro. Não satisfeito, o denunciado com uma faca na mão ameaçou a vítima dizendo que se a mesma não fizesse o que ele queria iria matar sua avó. Sendo assim, colocou a faca em seu pescoço, retirou sua blusa, abaixou sua bermuda e ordenou para que "SENTASSE NELE E CHUPASSE ELE", vindo a forçá-la fazer sexo com o mesmo, lhe ameaçando de morte junto ao seu pai. Após estuprar a vítima, o denunciado arrancou as luzes da residência, pego
u
a
t
elevisão e colocou dentro de uma sacola junto com os perfumes da mesma, ind
o embora
logo após. Importante frisar que a vítima ao levar sua avó ao Pronto Atendimento da Barra do Itapemirim uma vez que
a
mesma estava sentindo fortes dores, visualizou o denunciado João Henrique se envolvendo em um
a
briga na porta do local, vindo então a informar a Guarda Municipal Fabiana que fora v
ítima
de diversos crimes pelo denunciado que ali estava presente. Insta salientar que o denunciado João Henrique se envolveu em uma briga com Arierrander Martins Paz e Leonar
do
Martins Paz, vindo então em posse de pedaços de pau a quebrar diversos objetos (duas janelas) do Pronto Atendimento da Barra do It
a
pemirim.
(...)”

Verifica-se que
aos acusados imputa-se a prática do crime de
roubo majorado cometido em concurso de agentes
tipificado no
art.

15
7
,
§2º, inciso II
,

do Código Penal
.

A princípio, os acusados pleiteiam, em síntese, pela
absolvição do crime de roubo majorado
, uma vez alegado por TIAGO a ausência de prova quanto ao concurso e pelo corréu JOÃO a insuficiência probatória referente ao mesmo tipo penal.

À fls. 145 relata-se que um dos criminosos deixou no local, um chinelo, ratificado pelo testemunho da ex esposa do acusado João Henrique, demonstrando mais uma evidência de autoria: "o acusado retornou para casa sem o chinelo que havia lhe dado de presente"

Ainda no contexto de relato, a ex companheira do referido acusado, às fls. 16/17, afirma:

"(...) Que perguntado à depoente que horas João saiu de casa na data de ontem, disse que ria data de ontem João e Tiago saíram juntos o dia inteiro; que ora saiam, depois voltavam saíam de novo; que a depoente, ontem em determinado momento ouviu João e Tiago conversarem sobre uma fita que eles fizeram, colocando terror em algumas pessoas; que João comentou que trouxe e uma TV para ver rede Globo, mas que não entrou com TV nenhum dentro de casa; que eles também comentaram sobre um telefone celular que tinham pego; que em determinado momento eles jogaram dinheiro no chão depois ajuntaram e saíram juntos. "

Ademais, alia-se a esse relato as informações recebidas pelo supervisor da Guarda Muricipal de Marataízes, fls. 14/15:

"(...) Que receberam informações de populares que não quiseram se identificar, por temerem represálias, que Tiago está na posse de vários objetos roubados, dentre eles, a TV e o celular branco que foram roubados, objetos de apuração nestes autos; que quando ainda estava no PA, soube que uma mulher vítima de estupro que recebia atendimento médico, acabou por reconhecer como sendo o estuprador um dos que promoveram o quebra-quebra no PA, o nacional João Henrique, que vem a saber se chamar João Henrique Ferreira da Silva"

Dessa forma, insta salientar que a comprovação da
autoria
do delito não restou aplicada em razão de somente a palavra da vítima, mas em todo um acervo comprobatório e harmônico, a fim de assegurar o depoimento da mesma.

In casu
, a
materialidade
do crime encontra-se consubstanciada através do BO às fls. 09/1; 43/44; 57/58,
Guia de referência e contra-referência à fl. 55, Laudo de exame de conjunção carnal à fl. 69 Relatório do inquérito policial às fls. 70/71. Certidão à fl. 73.

Por fim, demonstrada e comprovada a autoria em concurso de agentes do delito de roubo, passo á análise do redimensionamento de pena pugnada apenas pelo réu JOÃO HENRIQUE.

II- REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

Busca o ora apelante o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, argumentando, para tanto, que o magistrado sentenciante não fundamentou adequadamente as circunstâncias judiciais.

Entretanto, compulsando os autos entendo que não merece reforma o
decisum
nesse ponto. Explico.

Nota-se,
data maxima venia
, que o d. Magistrado de piso valorou uma circunstância judicial em termos genéricos e imprecisos, sem adequação ao caso concreto, no tocante a
culpabilidade, in verbis: “
A culpabilidade do réu restou evidenciada, eis que a conduta pra
t
icada apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade”.

Em conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo aquele mais recente, evidencia-se em sede de Processo Civil, no art. 489, §1º, inciso III do CPC, que não serão consideradas fundamentadas aquelas decisões que se limitam a invocar motivos genéricos, de tal forma que não se adéque ao caso concreto.

Outrossim, deixo de reexaminá-la, pois é de entendimento certeiro a valoração das outras circunstâncias judicias, tais como
personalidade, motivos e circunstâncias do crime e as consequências extrapenais.
Vale ressaltar, que essas exasperações não se mostraram afetadas pela problemática acima, verificando a sua devida fundamentação, por fim, individualizada ao caso.

Por fim, em que pese reconhecida a inidoneidade da valoração de uma das circunstâncias judicais, deixo de reformar a pena-base sob risco de
reformatio in pejus
, uma vez que o patamar de valoração aplicado na primeira fase da dosimetria por esse Tribunal, segue o fluxo da jurisprudência das Cortes Superiores.

Nesse sentido, ressalta-se que considerando maculados 03 (três) circunstâncias judiciais, aplicando-as o valor de 1/6 da pena mínima, concluir-se-ia na majoração de 02 (dois) anos acima do mínimo legal, igualmente o prolatado em primeira instância.

Por outro lado,
em consonância também com a jurisprudência Superior, em caso de aplicação de 1/8 do intervalos entre pena mínima e pena máxima, considerando 03 (três) vetores maculados, fixaria em primeira fase dosimétrica o total de 06 (seis) anos e 03 (meses) de reclusão. Fato esse, que apresenta óbice
à reforma da decisão, sob pena de reformatio in pejus

Ipsis litteris:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO APLICADA PARA A NEGATIVAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CP. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

II - No caso, a questão a ser analisada no presente recurso é, em síntese, a alegada desproporção na aplicação da fração relativa ao aumento da pena em virtude da negativação de dois vetores do art. 59 do CP.

III -
É possível se extrair da jurisprudência dos Tribunais Superiores que há recomendação para que o aumento da pena-base se aproxime da fração de 1/6 da pena mínima ou, ainda, de 1/8 da escala penal. Contudo, tal constitui diretriz apresentada pelos Tribunais com intuito de se manter mínima isonomia entre os jurisdicionados desse país imenso.

IV - Não se pode perder de vista, no entanto, a discricionariedade do magistrado que conheceu a causa em sua inteireza para fundamentar aumento que entenda devido, desde que fundado em circunstâncias concretas que desbordem as ditas ordinárias, e, ainda, que se observe a proporcionalidade e razoabilidade exigidas.

V - Portanto, não é regra que o STJ reveja o cálculo aritmético da fração eleita pelo juiz da causa, ao contrário, tal constitui exceção à regra, a ser revista diante de inequívoca desproporção da pena aplicada. No caso dos autos, tal como concluído pelo Tribunal de origem, bem como por esta Corte de Justiça, tais exigências foram observadas, conclusão que deve ser mantida ante a ausência de novos argumentos a incitar o reexame da decisão agravada.

VI - Assentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ, cujo âmbito de incidência abarca a análise da dosimetria da pena, que deve se ancorar em premissas fáticas, sob pena, aí sim, de notória abstração a ensejar a correção por esta Corte, o que não é o caso.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.937.761/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024.)

ACÓRDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO . DECISÃO QUE NÃO SE PROJETOU DE FORMA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – PENA-BASE ALTERADA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. A expressão “manifestamente contrária à prova dos autos”, preceituada no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, se projeta de forma a impor limite ao Tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, e não é este o caso dos autos. 2. Caso concreto que não revelou decisão dos jurados contrária às provas dos autos quanto ao reconhecimento da autoria e qualificadoras. 3. Pena-base alterada. Subsistências de duas circunstâncias judicias desfavoráveis. 3.1. A "fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022). Redimensionamento da pena imposta. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES; Apelação
0002693-52.2014.8.08.0006
; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 12/03/2024)

Infere-se, então, a impossibilidade de retificação da sentença.

III- MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Ainda na esteira desse pensamento, a Defesa pugna pela mudança de regime de cumprimento de pena, com fulcro na Súmula 440 do STJ. Nesse sentido, em razão da manutenção da decisão prolatada, o pedido restou prejudicado, uma vez que o regime adequado, conforme art. 33, §2º do Código Penal.

IV- DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Pugnam as defesas pela
concessão da liberdade provisória, para que
os apelantes
possam aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença, pleito que,
a meu ver
, não comporta agasalho.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o
s
réu
s
,
na medida em que
o conjunto probatório carreado ao presente caderno processual se mostra robusto em comprovar a culpabilidade dos mesmos pela prática do crime tipificado no artigo 33,

§4º
,
da Lei nº 11.343/06. Explico.

No caso dos autos, seria um contrassenso conceder liberdade provisória aos apelantes que responderam a todo o processo presos, quando suas culpabilidades ainda não estavam robustamente comprovadas, e livrá-los após a prolação de sentença condenatória, que lhe fixou pena de reclusão para cumprimento em regime fechado.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguída.

V- HONORÁRIO DA ADVOGADA DATIVA MICHELLE SANTOS DE HOLANDA

C
onsiderando a nomeação d
a
ilustre advogad
a
,
MICHELLE SANTOS DE HOLANDA
OAB/ES
12.418
, para atuar como defensor
a
dativ
a
do apelante, atento à complexidade da causa e ao grau de zelo do procurador, arbitro
a
el
e
honorários no valor de R$
8
00,00 (
oitocentos reais
), importância que compreende a atuação na fase recursal (
conforme mencionado
os honorários relativos à atuação em primeira instância, já foram acertadamente fixados pelo Juízo
a quo
).

Por fim, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

6

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)